Tribunal: TJDFT
Processo: 0723905-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE. GENITOR. EXONERAÇÃO. ALIMENTANDO. FILHO. MAIORIDADE CIVIL. IMPLEMENTO. DESENVOLVIMETNO DE ATIVIDADE REMUNERADA. EXERCÍCIO. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALFORRIA DO ALIMENTANTE. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE E INDISPENSABILIDADE. OBRIGAÇÃO. MIGRAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE ASSISTÊNCIA RECÍPROCA INERENTE AO PARENTESCO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E DA SITUAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA PRESTAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A maioridade civil do filho não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência do filho menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, deriva da necessidade de o herdeiro contar com a concorrência do pai para o fomento das despesas inerentes à sua subsistência e da obrigação de os parentes concorrerem reciprocamente para o fomento de suas necessidades materiais, quando um for incapaz de provê-las pessoalmente.
2. A maioridade civil não traduz nem importa automática emancipação econômica do filho, afigurando-se conforme com a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco que, nas hipóteses em que ainda não ostenta condições de subsidiar a própria mantença por não exercitar atividade laborativa efetiva, continue sendo fomentando com alimentos de conformidade com a capacidade contributiva ostentada pelo pai até que se insira no mercado de trabalho e passe a laborar e angariar meios suficientes para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência.
3. Subsistindo dúvidas acerca da capacidade do filho para manter-se a si próprio sem o concurso do genitor, conquanto tenha alcançado a maioridade civil, e se ainda está em formação profissional, a exoneração do alimentante, conquanto passível de ser deferida até mesmo no bojo dos autos nos quais fora fixada a obrigação alimentar, está sujeita ao contraditório, tornando incabível a concessão de medida antecipatória destinada à consumação da alforria do obrigado diante da matéria de fato controversa subsistente ante a migração da obrigação alimentar do poder familiar para o dever de solidariedade que junge os parentes (STJ, Súmula 358).
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.